Tribunal: STF
Processo: RE 1568654
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO CHAMADO "BURACO NEGRO" AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APROVEITAMENTO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO REVISADO PELO ARTIGO 144 DA LEI 8.213/91. OBSERVÂNCIA DA FORMA DEFINIDA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 5037799-76.2019.4.04.0000. 



    Ainda que a revisão prevista no art. 144 da Lei 8.213/91 não tenha gerado uma RMI maior que a originária, não há óbice a que o salário de benefício revisado com base atualização monetária de todos os salários de contribuição do período básico de cálculo (PBC) seja utilizado na readequação do benefício aos tetos das EC's 20/1998 e 41/2003, não sendo justo nem razoável a reprodução pura e simples da fórmula originária de apuração da RMI, sob pena de inobservância dos parâmetros fixados no IAC nº 5037799-76.2019.4.04.0000”. (eDOC 16 – ID: df256fac)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional, bem como aos arts. 14 da EC 20/1998 e 5º da EC 41/2003. (eDOC 21 – ID: 9407787e)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, ao aplicar os tetos previdenciários instituídos pelas EC 20/1998 e 41/2003 a benefícios concedidos em data anterior à CF/1988, teria violado o princípio do ato jurídico perfeito. 



    Afirma-se a aplicação indevida a elementos que não constituem teto previdenciário, como o menor valor-teto, o qual entende-se não se enquadrar como limitador constitucional e, portanto, não poderia ser suprimido ou modificado retroativamente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de negar a existência de ofensa ao ato jurídico perfeito, de maneira a admitir a readequação dos benefícios previdenciários concedidos anteriormente à edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, desde que limitados ao teto vigente à época da data inicial do benefício, conforme tese fixada no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 76 da repercussão geral. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (RE 564354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2011)  



    Pois bem. 



    O Tribunal de origem consignou que os tetos previdenciários instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 devem incidir sobre os benefícios concedidos antes da Constituição de 1988, sem que isso implique revisão do ato concessório ou alteração da forma de cálculo da renda mensal inicial. Considerou que os elementos como o menor e o maior valor-teto, bem como o limitador de 95% do salário de benefício, são considerados limitadores externos ao benefício e, por isso, devem ser desconsiderados na atualização do salário de benefício para fins de readequação ao teto vigente. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Não se divisa a alegada nulidade quanto à ausência de intimação do cálculo da Contadoria, porquanto foi apresentado após a impugnação, em que juntados três cálculos de liquidação, um dos quais ( evento 55 - OUT4) serviu de base para a elaboração do cálculo que restou adotado pelo MM. Juízo a quo, não se caracterizando a chamada "decisão surpresa", até mesmo porque a Contadoria é um órgão auxiliar do juízo, que dele se vale no sentido de amparar suas decisões a respeito de questões tecnicamente específica e complexas, mas em que prevalece a final o substrato jurídico. No tocante à falta de manifestação expressa sobre o salário de benefício que foi considerado adequado para a revisão do benefício, também não se verifica nulidade, pois é questão vinculada ao próprio mérito do cumprimento de sentença, guardando relação direta com a existência de crédito e o seu respectivo montante. 



    Neste passo, tem-se que, no caso em liça, a decisão exequenda determinou a readequação da RMA da aposentadoria do autor, para que fosse afastado todo e qualquer limitador do salário de benefício, visando recuperar o prejuízo da aplicação da fórmula de cálculo da RMI pela CLPS, isso especificamente para a aplicação dos respectivos tetos estabelecidos pelas EC's 20/1998 e 41/2003. 



    Sucede que a aposentadoria foi concedida no período chamado de "buraco negro", ou seja, na DIB 12/05/1990. Para tal situação, o art. 144 da Lei 8.213/91 previu a revisão administrativa dos critérios de apuração da RMI em conformidade com as suas novas regras. É certo que, como comprova o "DEMONSTRATIVO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO" (evento 56), a RMI revisada (R$ 19.162,33) em conformidade com aquele dispositivo legal ficou aquém da RMI originária (R$ 24.636,87), razão pela qual o INSS não chegou a fazer a substituição. Todavia, a readequação aos tetos tem como vetor o salário de benefício, que não poderia ser decotado pelo teto dos benefícios à época da concessão. No caso em foco, verifica-se que o salário de benefício revisado de acordo com o citado art. 144 da Lei 8.213/91, além de sofrer a redução do teto, gera uma RMA mais favorável em comparação com o salário de benefício originário, como demonstrado no cálculo apresentado pelo INSS no evento 55 - OUT4, que foi aproveitado pela Contadoria no cálculo do evento 60 - CALC2, adotado como adequado pelo MM. Juízo a quo na decisão agravada.



    Então, neste contexto, houve a exata observância dos parâmetros fixados no IAC nº 5037799-76.2019.4.04.0000, cujo acórdão restou assim ementado: 



    "PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. TEMA 96 DO STF (RE 564.354/SE). BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. APLICABILIDADE. MENOR E MAIOR VALOR TETO. ELEMENTOS EXTERNOS AO BENEFÍCIO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A insegurança jurídica decorrente da ausência de consenso, nos julgados deste Tribunal, a respeito da repercussão das alterações no teto dos benefícios previdenciários estabelecidas pelas ECs nº 20/98 e nº 41/03 aos benefícios concedidos antes da CF/88, especialmente no tocante à forma de cálculo da nova renda mensal e de eventuais diferenças, autoriza a instauração do Incidente de Assunção de Competência com base no parágrafo 4º do artigo 947 do CPC, para que as teses jurídicas produzidas por esta 3ª Seção ponham fim à divergência e sejam aplicadas a todos os demais processos da 4ª Região de forma vinculante. 2. No julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76, Relatora Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha), o Supremo Tribunal Federal decidiu que "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional", reconhecendo o limitador de pagamento (teto do salário de contribuição) como elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, razão pela qual o valor apurado para o salário de benefício integra-se ao patrimônio jurídico do segurado e todo o excesso não aproveitado por conta da restrição poderá ser utilizado sempre que alterado o teto, adequando-se ao novo limite. 3. Restando admitido pela Suprema Corte que o segurado deveria receber a média de suas contribuições, não fosse a incidência de teto para pagamento do benefício, tal raciocínio é indistintamente aplicável tanto aos benefícios concedidos após a Lei nº 8.213/91 como àqueles deferidos no interregno conhecido como "buraco negro" ou sob a ordem constitucional pretérita. 4. Foi consagrada pelo STF a aplicabilidade do princípio jurídico "Tempus regit actum" em matéria previdenciária, no sentido de que a lei de regência é a vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Assim, para a apuração da nova renda mensal, o salário de benefício originariamente apurado, conforme as regras vigentes na DIB, deve ser atualizado mediante a aplicação dos índices de reajustamento dos benefícios em manutenção, sendo posteriormente limitado pelo teto vigente na competência de pagamento da respectiva parcela mensal. 5. Menor e maior valor-teto, previstos respectivamente nos incisos II e III do art. 5º da Lei nº 5.890/73, assim como o limitador de 95% do salário de benefício, estabelecido pelo § 7º do art. 3º do citado dispositivo legal, consistem em elementos externos ao benefício e, por isso, devem ser desprezados na atualização do salário de benefício para fins de readequação ao teto vigente na competência do pagamento da prestação pecuniária. 6. Tratando-se de benefício anterior à CF/88, o menor e maior valor-teto deverão ser aplicados para o cálculo das parcelas mensalmente devidas, até a data da sua extinção. A partir de então, os novos limitadores vigentes na data de cada pagamento é que deverão ser aplicados sobre o valor do salário de benefício devidamente atualizado. Desse modo, o valor do salário de benefício originalmente apurado deverá ser evoluído, inclusive para fins de aplicação do art. 58/ADCT, e sofrer, mensalmente, a limitação pelo teto então vigente para fins de cálculo da renda mensal a ser paga ao segurado. 7. Cumpre destacar que tal metodologia não caracteriza a revisão do ato concessório do benefício ou alteração da forma de cálculo uma vez que os limitadores de pagamento são elementos externos ao próprio benefício, incidentes apenas para fins de pagamento da prestação mensal e não integram o benefício propriamente dito. Ademais, a RMI não sofreu qualquer alteração, uma vez que permaneceu incólume até a ocorrência da primeira majoração que trouxe ganho real ao teto de pagamento, efetivada em percentual superior àquele aplicado para fins de reajuste da renda mensal dos benefícios em manutenção naquela data. Resta demonstrado, com isso, que a hipótese não se submete a prazo decadencial, uma vez que não se está revisando o ato de concessão em si. (TRF4 5037799-76.2019.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 01/04/2021)"



    O voto-condutor definiu didaticamente a sistemática a ser aplicada, in verbis:



    "(...) 



    3. Forma de cálculo da nova renda mensal



    Resta definir, pois, a forma de cálculo da renda mensal, após a readequação do benefício aos novos tetos de pagamento instituídos pelas ECs nº 20/98 e nº 41/03. 



    A esse respeito, deve-se ter em conta o princípio jurídico “ Tempus regit actum”, cuja aplicabilidade, em matéria previdenciária, foi consagrada pelo STF no sentido de que a lei de regência é a vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Veja-se, a esse respeito:



    (...)



    No que importa à discussão tratada nos presentes autos, significa dizer que o regramento vigente na data da concessão do benefício, ou seja, a legislação precedente à Constituição Federal, deve ser observada para a apuração da Renda Mensal Inicial (RMI) do beneficio e de seus respectivos elementos, dentre eles o salário de benefício. 



    Desse modo, alterações legislativas posteriores introduzidas, por exemplo, pela Lei nº 8.213/91, que modificou a forma de cálculo da RMI do benefício e também os critérios para a composição do Período Base de Cálculo (PBC) não podem produzir efeitos, salvo disposição legislativa expressa em sentido contrário (por exemplo, pelo art. 144), sobre os benefícios previdenciários concedidos sob a égide da legislação pregressa. 



    No entanto, é necessária a observação de que, para fins de pagamento do benefício, o teto previdenciário a ser observado é aquele vigente na respectiva competência, como já foi amplamente debatido pelo STF no julgamento do precedente paradigma da matéria. 



    Em última instância, tal conclusão decorre, justamente, do mesmo preceito jurídico, visto que o fato em questão (limitação da renda a que o segurado teria direito com base em seu histórico de contribuições previdenciárias) deve ser enquadrado, mês a mês, com base no limitador vigente na respectiva competência de pagamento. 



    Diante de tal análise, resta assentar que, para a apuração da nova renda mensal do benefício, o salário de benefício originariamente apurado, conforme as regras vigentes na DIB, deve ser atualizado mediante a aplicação dos índices de reajustamento dos benefícios em manutenção, sendo posteriormente limitado pelo teto vigente na competência de pagamento da respectiva parcela mensal.



    (...)



    Desse modo, tenho por bem manter o entendimento alhures formado no âmbito das Turmas de Direito Previdenciário deste Tribunal no sentido de que menor e maior valor-teto devem ser afastados para fins de evolução do salário de benefício apurado na data da concessão do benefício. 



    Assim, tratando-se de benefício anterior à CF/88, o menor e maior valor-teto (elementos externos ao benefício, como já destacado) deverão ser aplicados para o cálculo das parcelas mensalmente devidas, até a data da sua extinção. A partir de então, os novos limitadores vigentes na data de cada pagamento é que deverão ser aplicados sobre o valor do salário de benefício devidamente atualizado. 



    Assim, o valor do salário de benefício originalmente apurado deverá ser evoluído, inclusive para fins de aplicação do art. 58/ADCT, e sofrer, mensalmente, a limitação pelo teto então vigente para fins de cálculo da renda mensal a ser paga ao segurado. 



    Cumpre destacar, finalmente, que tal metodologia não caracteriza a revisão do ato concessório do benefício ou alteração da forma de cálculo uma vez que os limitadores de pagamento são elementos externos ao próprio benefício, incidentes apenas para fins de pagamento da prestação mensal e não integram o benefício propriamente dito. 



    Ademais, cabe dizer que a RMI do benefício sofreu qualquer alteração, uma vez que permaneceu incólume até a ocorrência da primeira majoração que trouxe ganho real ao teto de pagamento dos benefícios previdenciários, efetivada em percentual superior àquele aplicado para fins de reajuste da renda mensal dos benefícios em manutenção naquela data. 



    Resta demonstrado, com isso, que a hipótese não se submete a prazo decadencial, uma vez que não se está revisando o ato de concessão do benefício."



    Enfim, o fato de a revisão prevista no art. 144 da Lei 8.213/91 não ter proporcionado uma RMI maior não constitui óbice a que o salário de benefício revisado com base atualização monetária de todos os salários de contribuição do período básico de cálculo (PBC) seja utilizado na readequação do benefício aos tetos das EC's 20/1998 e 41/2003, não sendo justo nem razoável a reprodução pura e simples da fórmula originária de apuração da RMI.



    (...)”. (eDOC 17 – ID: 5979e73c, p. 4-10)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à possibilidade de imediata incidência dos novos tetos previdenciários previstos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Nesse sentido, confiram-se, também, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário implementado antes da vigência dessas normas, inclusive dos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, desde que limitado o salário de benefício ao teto vigente quando da concessão. 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (RE 1419011 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.12.2023 – grifo nosso) 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1238165 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2020 – grifo nosso)  



    Por fim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido referente aos elementos do cálculo do benefício restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, colho o precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1364863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.04.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente